Tribunal: TJPA
Processo: 0003024-31.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â HOMICIDIO CULPOSO NA CONDUÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR â DOSIMETRIA DE PENA â REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, Â§ 3Âº DO CTB â IMPROVIMENTO. 1. O juÃzo sopesou devidamente as circunstÃ¢ncias judicias, valorando negativamente as consequÃªncias, motivo pelo qual aplicou pena base prÃ3ximo ao mÃnimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o, nÃ£o havendo que se falar em reforma. ApÃ3s reduziu a pena pela atenuante de confissÃ£o em 4 (quatro) meses, em seguida, majorou pela causa de aumento prevista no Â§ 1Âº, III do art. 302 do CTB, devidamente fixada, ante a comprovaÃ§Ã£o no conjunto probatÃ3rio, que o acusado deixou de prestara socorro Ã vÃtima, mantendo-se a pena fixada pelo magistrado em sua totalidade em 6 anos e 8 meses de reclusÃ£o a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, Â§ 2Âº, âbâ do CPB.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: FRANCINALDO ALVES DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003024-31.2018.8.14.0037
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DOSIMETRIA DE PENA - REFORMA DA PENA BASE E EXCLUSAO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 302, § 3º DO CTB - IMPROVIMENTO. 1. O juízo sopesou devidamente as circunstâncias judicias, valorando negativamente as consequências, motivo pelo qual aplicou pena base próximo ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma. Após reduziu a pena pela atenuante de confissão em 4 (quatro) meses, em seguida, majorou pela causa de aumento prevista no § 1º, III do art. 302 do CTB, devidamente fixada, ante a comprovação no conjunto probatório, que o acusado deixou de prestara socorro à vítima, mantendo-se a pena fixada pelo magistrado em sua totalidade em 6 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: FRANCINALDO ALVES DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0003024-31.2018.8.14.0037
R E L A T Ó R I O

FRANCINALDO ALVES DA COSTA
interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Relata a denúncia que no dia 24.03.2018 o acusado atropelou e matou a vítima Alcionio Seixas da Cunha.

O processo seguiu os trâmites legais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denuncia e condenou FRANCINALDO ALVES DA COSTA a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º do Código de Trânsito.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão condenatória, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e exclusão da majorante prevista no art. 302, § 1º, III do CTB e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.
VOTO

A defesa se insurge quanto a dosimetria de pena, aduzindo que a pena base deve ser aplicada no mínimo legal, sendo após excluída a causa de aumento prevista no art. 302, § 3º do CTB, uma vez que não restou demonstrado nos autos que o acusado deixou de prestar socorro à vítima e consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena.

O Art. 302, §3º do CTB dispõe:
Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
§ 3º.
Se o agente conduz veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
:
Penas -
reclusão, de cinco a oito anos
, e suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Analisando a individualização da pena, verifica-se que o magistrado, atinente aos fatos, sopesou devidamente as circunstancias judicias, valorando negativamente as consequências, motivo pelo qual aplicou pena base próximo ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, não havendo que se falar em reforma.

Após reduziu a pena pela atenuante de confissão em 4 (quatro) meses, em seguida, majorou pela causa de aumento prevista no § 1º, III do art. 302 do CTB que menciona
¿§ 1
o
.
No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: III.
deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente
.¿

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há declarações testemunhais que evidenciam não só a prática delituosa cometida pelo acusado, como afirmam que este não prestou socorro à vítima, vejamos:

A testemunha ocular, Halen Batista de Almeida, afirmou em juízo que estava conversando com a vítima no momento em que percebeu um veículo se aproximando em alta velocidade em direção àquela e
quando a atingiu acelerou ainda mais o carro e fugiu sem prestar socorro
.

A testemunha Davi Marques, policial militar, relatou que ao chegar no local do crime, a vítima já tinha vindo a óbito e que em diligencias, a partir de informações de testemunhas oculares, conseguiu ligar para o proprietário do veículo que relatou que quem estava na condução era o indivíduo chamado ¿Miko¿, ora apelante
e ao encontra-lo, o mesmo apresentava sinais de embriaguez, com diversas latas de cerveja no carro amassado
.

Assim, não há como excluir a causa de aumento se demonstrado que o apelante não prestou socorro à vítima, motivo pelo qual mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo magistrado, restando a pena fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ¿b¿ do CPB.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, m consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA